Tribunal: CARF
Processo: 19404.000689/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000689/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.267 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
NUBIA LUCIENE CORDEIRO ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 49/55) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2007 (fls. 38/42), onde se constatou:
A) Dedução Indevida de Dependente de R$ 1.516,32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000689/2009-02
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000689/2009-02

B) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 22.897,31.
C) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi de R$ 1.349,35.
D) Dedução Indevida de Despesa com Instrução de R$ 2.373,84.
Foi apurado o imposto suplementar de R$ 7.737,62 acrescido de juros de mora e multa
de ofício de 75%.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 19/05/2009 (fls. 88/89), a interessada
ingressou com impugnação em 03/06/2009 (fls. 03) indicando a juntada dos
documentos comprobatórios das despesas glosadas.
Por força do art. 1o da Instrução Normativa no 1.061/2010, os autos retornaram à
unidade de origem para que a fiscalização examinasse os documentos apresentados pelo
sujeito passivo, consoante Despacho de fls. 45. Tal providência resultou na emissão do
Despacho Decisório de fls. 56/59 através do qual a autoridade revisora concluiu por
reduzir o imposto suplementar apurado para R$ 4.794,52, mantendo as seguintes
infrações:
A) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 17.297,31
B) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi de R$ 137,24.
Cientificada da Revisão do Lançamento por intermédio de seu procurador (fls. 62/65), a
contribuinte apresentou manifestação (fls. 66/78) indicando a juntada dos documentos
comprobatórios das despesas médicas com Dr. Felipe Rios Cordeiro e Almeida (R$
1.700,00) e Dr. Wesley Cardoso Rosa (R$ 5.450,00), assim como das despesas com o
plano de saúde Unimed de seu dependente Hugo Rosa Pacheco (R$ 771,39).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. DEDUÇÃO.
Poderão ser deduzidas as contribuições para as entidades de previdência privada e para
o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi devidamente comprovadas,
limitadas a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. VGBL.
Não há previsão legal para a dedutibilidade de despesas com prêmios de seguro de vida
com cláusula de cobertura por sobrevivência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos apresentados comprovam que efetuou o pagamento, tendo o
reclamante por paciente e beneficiário do tratamento;
b) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000689/2009-02

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A contribuinte foi autuada pela dedução indevida de dependente de R$1.516,32,
dedução indevida de despesas médicas de R$22.897,31, dedução indevida de Previdência
Privada e Fapi de R$ 1.349,35 e dedução indevida de despesa com instrução de R$ 2.373,84.
Após a revisão de oficio manteve-se as autuações com a dedução indevida de
despesas médicas de R$17.297,31 e dedução indevida de Previdência Privada e Fapi de R$
137,24. A DRJ julgou a impugnação apresentada pela contribuinte parcialmente procedente, nos
seguintes termos:

Quanto ao profissional Fellipe R. C. de Almeida, verifica-se que os recibos juntados à
contestação da Revisão do Lançamento (fls. 78) confirmam o pagamento de R$
1.700,00 efetuado pela contribuinte e suprem as pendências apontadas pela fiscalização,
devendo ser restabelecida a dedução correspondente.
Por outro lado, observa-se que apenas dois recibos de Wesley C. Rosa trazidos pela
impugnante após a Revisão do Lançamento possuem todos os requisitos apontados no
Despacho Decisório (fls. 75), permanecendo os demais (fls. 76/77) sem a identificação
dos beneficiários dos tratamentos realizados. Dessa forma, é de se restabelecer somente
a parcela de R$ 1.645,00 correspondente a esses dois documentos (R$ 863,00 +
782,00).

Em sede recursal, a contribuinte questiona a dedução de despesas médicas
subsistentes com Wesley Cardoso e a dedução do valor de R$692,85 do plano de saúde com o
dependente Hugo Rosa Pacheco.
Em relação as demais autuações aplico o teor do artigo 17 do Decreto no
70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000689/2009-02

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000689/2009-02

autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000689/2009-02

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.
Às e-fls. 106 e seguintes há documentos hábeis e idôneos para comprovação
das despesas médicas subsistentes com o profissional Wesley Cardoso e a dedução do valor de
R$692,85 do plano de saúde com o dependente Hugo Rosa Pacheco.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000689/2009-02

Fl. 119
DF CARF MF
Original